Tribunal: STF
Processo: RE 70210
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
1. E INCONSTITUCIONAL O ARTIGO 25 DA LEI NUMERO 3.985 DE SANTA
CATARINA, POR SER CONTRARIO AO PRINCÍPIO DE QUE O ICM NÃO PODE SER
CUMULATIVO, COMO SE LE NO ART. 23, II, DA CONSTITUIÇÃO. 2.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.